Tribunal: TJSP
Processo: 1022689-02.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022689-02.2016.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
UPPER - EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, são embargados GABRIEL
GRANZOTI FORTUNATO e KARINA MISSI SIMÕES FORTUNATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022689-02.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 15844
2
Embargos de Declaração no 1022689-02.2016.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto (8a Vara Cível)
Embargante: Upper Empreendimento Imobiliários Spe Ltda. e
outro.
Embargado: Gabriel Granzoti Fortunato e outro.
Voto no 15.844
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
Presente erro material no Acórdão vergastado. O valor
desembolsado pelos compradores é de R$ 10.175,22.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
São aclaratórios opostos contra a decisão colegiada que
deu provimento ao recurso interposto pela Marques e Gouveia
Empreendimentos Imobiliários EIRELI para julgar improcedentes os pedidos
de devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem e
inexigibilidade dos cheques emitidos para o pagamento da intermediação
imobiliária.
Outrossim, deu parcial provimento ao apelo da Upper
Empreendimento Imobiliário Spe Ltda. para declarar válida a cláusula oitava
do quadro resumo, que transfere aos compradores a obrigação de pagar a
comissão de corretagem, assegurar à vendedora a retenção de 30% dos
valores pagos pelos compradores e determinar a incidência dos juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022689-02.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 15844
3
a partir do trânsito em julgado.
Aponta a embargante erro material no V. Acórdão quanto
aos valores pagos pelos compradores. Afirma que os adquirentes
desembolsaram quantia de R$ 10.715,22, e não R$ 11.241,22.
Resposta a fls. 06/08.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
Consta no instrumento do contrato o pagamento de uma
(a) parcela única no valor de R$ 7.491,22, a ser paga da seguinte forma: i)
R$ 1.000,00 na data da assinatura do contrato; ii) R$ 2.870,61 com
vencimento em 20/06/2015; iii) R$ 2.870,61 com vencimento em
20/07/2015; e iv) R$ 750,00 com vencimento em 20/082015, mais b) 8 (oito)
parcelas mensais de R$ 750,00, vencendo a primeira em 20/09/2015 e 29
(vinte e nove) prestações mensais de R$ 2.000,00, vencendo a primeira em
20/06/2016, além de parcelas intermediárias anuais e o saldo devedor (fl.
117).
Ademais, é dos autos que os adquirentes pagaram até a
prestação vencida em 20/12/2015.
Nesse passo, a soma das prestações vencidas e pagas até
20/12/2015 resulta em R$ 10.491,22, que atualizadas até 20/07/2016 atingem
o montante de R$ 10.715,22 (fl. 121).
Destarte, conheço do recurso para dar-lhe provimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022689-02.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 15844
4
com efeitos modificativos, a fim de alterar o V. Acórdão, exclusivamente,
para constar que o valor desembolsado pelos compradores é de R$ 10.175,22.
Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR